Tribunal: TJMT
Processo: 1038221-46.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038221-46.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 461.071.931-20 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. contrato de empréstimo consignado realizado por meio digital. validação por biometria facial. contratação comprovada. ausência de dano moral. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente com o Banco Itaú Consignado S.A., com pleito de repetição de indébito e indenização por danos morais. Sustenta ausência de contratação, alegando inexistência de assinatura e não recebimento dos valores.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício na contratação eletrônica de empréstimo consignado firmada com uso de biometria facial e se os documentos apresentados pelo banco são aptos a comprovar a validade do negócio jurídico, afastando a alegada inexistência de vínculo contratual e os pedidos de repetição de indébito e indenização.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica com validação por biometria facial, fotografia (selfie), e documentação pessoal é válida, quando cercada por medidas de segurança idôneas, conforme entendimento firmado no Tema 1.061/STJ.

4. O banco apresentou contrato eletrônico, comprovante de transferência TED para conta da apelante, dados biométricos e demais registros digitais, formando conjunto probatório robusto e suficiente à comprovação da contratação.

5. A alegação de ausência de certificado digital não invalida o negócio jurídico, pois a assinatura eletrônica, quando amparada em identificação biométrica validada, atende aos requisitos legais.

6. A inércia da consumidora por mais de um ano após o início dos descontos caracteriza aceitação tácita e enseja a aplicação da teoria da supressio (CC/2002, arts. 111 e 174).

7. Inexistindo prova de fraude ou falha na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar por danos morais ou repetir valores descontados.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de empréstimo consignado por meio digital, com validação biométrica facial e registro eletrônico do processo de contratação. 2. Não se configura dano moral nem direito à repetição de indébito quando comprovada a efetiva contratação e transferência dos valores à conta do contratante. 3. A ausência de certificado digital não invalida a contratação eletrônica, quando esta for acompanhada de elementos de segurança aptos a identificar o contratante.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais”
(Proc. nº 1038221-46.2023.8.11.0002), ajuizada pela apelante em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a validade do contrato apresentado pelo requerido, negar a repetição de indébito e a compensação dos valores apontados pela autora, bem como afastar a indenização por danos morais e condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (cf. Id. nº 321887857).

A apelante/autora, em seu recurso, defende a inexistência de relação contratual com o banco apelado relativamente ao empréstimo consignado objeto da lide, alegando que jamais contratou o referido financiamento e que o montante já descontado de seus proventos, na ordem de R$ 7.211,40 (sete mil, duzentos e onze reais e quarenta centavos), ultrapassa o suposto valor emprestado.

Afirma que o contrato apresentado é inexistente e inválido, pois não contém sua assinatura, sendo diverso daquele apontado na inicial. Sustenta que, embora o banco alegue a existência de assinatura digital, não foi apresentada prova de que a suposta assinatura eletrônica lhe pertence, pois não possui certificado digital.

Declara, ainda, que não se recorda de ter recebido valores por meio da transferência TED indicada nos autos (ID 135599795), requerendo, com base na ausência de comprovação da contratação, a indenização correspondente a tais valores.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja declarada a inexistência da contratação e reconhecida a irregularidade dos descontos, com a consequente condenação do banco ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais, além da compensação do valor constante dos comprovantes de TED a título de indenização (cf. Id. nº 321887858).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e, preliminarmente, sustenta a inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (cf. Id. nº 321887864).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O presente recurso de apelação foi interposto por Maria da Conceição Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato financeiro cumulada com pedidos de antecipação de tutela, pagamento de indébito em dobro e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S/A.

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente mediante biometria facial, cujos descontos vêm sendo realizados no benefício previdenciário da autora. A apelante alega não ter contratado o empréstimo, questionando a validade da assinatura digital e afirmando não possuir certificado digital. O banco, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, apresentando contrato eletrônico, comprovante de transferência dos valores e registro do processo de contratação digital com biometria facial.

A fim de contextualizar adequadamente os limites da controvérsia e evidenciar os fundamentos que sustentaram a decisão recorrida, transcreve-se, a seguir, o excerto pertinente da sentença prolatada pelo juízo de origem:

“Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos, termo de adesão instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou os comprovantes de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação, competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado.

(...)

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, rescisão contratual, declaração de quitação, repetição de indébito ou indenização por danos extrapatrimoniais.”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, é importante ressaltar que, embora aplicável o CDC, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal inversão não isenta o autor de comprovar minimamente suas alegações, especialmente quando a instituição financeira apresenta documentos que demonstram a regularidade da contratação.

No caso em análise, o banco réu apresentou conjunto probatório robusto, composto pelo contrato eletrônico que embasou os descontos impugnados, instruído com cópias dos documentos pessoais da autora, registro da validação biométrica facial, fotografia (selfie) capturada no momento da contratação e comprovante da transferência eletrônica dos valores para conta bancária de titularidade da apelante.

Referidos documentos, tomados em sua integralidade, evidenciam a adoção de procedimentos de segurança aptos à identificação da contratante, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a validade das contratações digitais.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1061, fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Verifica-se que, no presente caso, o banco se desincumbiu do ônus da prova, apresentando documentação idônea que comprova a contratação e a utilização do produto pela autora.

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a validade dos contratos eletrônicos, conforme se depreende do art. 107 do Código Civil, que estabelece: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. Ademais, o art. 225 do mesmo diploma legal dispõe que “as reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão”.

A Lei nº 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, também reconhece diferentes níveis de assinatura eletrônica, incluindo aquelas que utilizam dados biométricos do titular. Embora voltada primordialmente para relações com o poder público, seus princípios norteadores podem ser aplicados analogicamente às relações privadas.

Assim, reputa-se legítima a contratação digital, nos moldes jurisprudencialmente reconhecidos, como se vê dos precedentes desta Corte:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA PERICIAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTENTICIDADE COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais decorrentes da contratação alegadamente fraudulenta de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica no contrato digital impugnado; (ii) se ficou demonstrada a fraude alegada pela apelante.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a produção da perícia grafotécnica se mostra desnecessária diante do conjunto probatório robusto, incluindo biometria facial, selfie, documentos pessoais e rastreamento digital, que comprovam suficientemente a contratação válida.

4. A alegação de fraude não se sustenta, especialmente frente aos indícios claros e sólidos da contratação legítima efetuada diretamente pela própria autora.

5. Demonstrada a regularidade do contrato, inexiste dano moral indenizável, afastando-se a pretensão à restituição dos valores descontados e a aplicação da penalidade de repetição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A ausência de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa quando a contratação digital está suficientemente comprovada por meios idôneos como biometria facial e documentos adicionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I; 373, I e II; 429, II; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 138 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.061 (STJ). TJMT. N.U 1000281-48.2019.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 31.07.2020. (N.U 1037540-73.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Órgão Especial, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)".

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DIGITAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, relacionados à suposta abusividade na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. Questões em discussão

2. A análise envolve (i) a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) a rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; e (iii) a legalidade da contratação digital de cartão de crédito consignado e seus efeitos jurídicos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não se sustenta, pois as razões recursais impugnam de forma clara e específica os fundamentos da sentença, abordando os principais pontos controvertidos do processo.

4. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é de natureza eminentemente documental, estando presentes nos autos contrato assinado digitalmente com validação biométrica, geolocalização e termo de consentimento expresso.

5. Restou comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, não havendo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

6. A jurisprudência dominante reconhece a validade de contratos digitais com instrumentos de segurança, como biometria facial, desde que acompanhados da devida documentação comprobatória.

7. Ausente qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há falar em indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio digital, com assinatura eletrônica e validação biométrica, desde que acompanhada de documentação suficiente a demonstrar o consentimento informado do consumidor. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia. 3. Inexistindo falha na prestação do serviço ou prova de conduta abusiva, é incabível a condenação por dano moral. (N.U 1003861-05.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)".

"DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa que nega a existência de relação contratual com instituição bancária, impugnando a sentença de procedência proferida em ação ordinária de cobrança referente a operação de crédito realizada via internet banking, no valor de R$ 134.056,13, correspondente ao produto FOPAG COVID19.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) examinar a regularidade da contratação eletrônica da operação de crédito; (iii) averiguar eventual cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; e (iv) analisar a licitude da cobrança judicial fundada em contratação digital sem assinatura física.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresentou fundamentação suficiente nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, enfrentando os pontos centrais da controvérsia.

4. A contratação por meio digital é válida, bastando a comprovação da anuência da empresa e da efetiva disponibilização dos valores contratados, o que se confirmou por meio de documentos bancários.

5. A alegação de inexistência de vínculo obrigacional não foi acompanhada de prova de fraude ou de extravio de credenciais bancárias, ônus que incumbia à recorrente.

6. A rejeição do pedido de produção de prova pericial não configurou cerceamento de defesa, ante a suficiência do acervo documental para formação do convencimento do juízo.

7. A ação proposta é ordinária de cobrança, não sendo exigida a presença de título executivo nos moldes do art. 784 do CPC.

8. Ausente demonstração de abusividade dos encargos, mantêm-se os parâmetros pactuados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de operação de crédito por internet banking é válida e pode ser demonstrada por meio de extratos bancários e comprovantes de crédito na conta do contratante.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.

3. A ausência de contrato físico não invalida a contratação eletrônica, sendo dispensável a assinatura manuscrita quando há comprovação documental da anuência e do crédito efetivamente disponibilizado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 421, 422 e 884; CPC/2015, arts. 373, II, 370 e 489, §1º, IV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmula 539; TJMT, ApCiv nº 1002014-95.2023.8.11.0051, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1003328-65.2023.8.11.0087, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.02.2025. (N.U 1035764-38.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)".

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que a contratação foi realizada mediante procedimento seguro de identificação, com múltiplas etapas de validação, incluindo biometria facial comparada com o documento de identificação da apelante. Ademais, ficou comprovada a transferência do valor contratado para a conta bancária da apelante, sem que esta tenha apresentado extratos bancários que demonstrassem o não recebimento dos valores.

Importante ressaltar que a apelante permaneceu inerte por mais de um ano desde o início dos descontos, o que atrai a aplicação da teoria da supressio, pela qual se presume a renúncia ao direito de agir pela inércia prolongada e pela execução voluntária do negócio, conforme os arts. 111, 174 e 175 do Código Civil.

Quanto à alegação de que a apelante não possui certificado digital, tal circunstância não invalida a contratação, uma vez que a assinatura eletrônica mediante biometria facial, quando cercada de elementos de segurança adequados, como no caso em análise, é juridicamente válida para demonstrar a manifestação de vontade do contratante.

Quanto à alegação da apelante de que “não se recorda dessa transferência TED” e que “não contratou tal empréstimo para ter recebido valores diretamente em sua conta bancária”, tal argumento não se sustenta. O banco apelado apresentou comprovante de transferência eletrônica (TED) demonstrando o efetivo depósito do valor contratado na conta bancária de titularidade da apelante.

Ademais, o terceiro precedente citado estabelece claramente que “a contratação de operação de crédito por internet banking é válida e pode ser demonstrada por meio de extratos bancários e comprovantes de crédito na conta do contratante”, reforçando a validade da prova apresentada pelo banco.

Em suma, os documentos apresentados pelo banco formam um conjunto probatório coerente e suficiente para demonstrar a contratação, afastando as alegações de vício, fraude ou inexistência do negócio.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no § 3º do art. 98 do CPC, em razão da concessão da justiça gratuita.

Custas pela apelante, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025